Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA E DA ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, na Execução de Título Extrajudicial de autos n. 0707121-74.2025.8.07.0007, negando conhecimento a Exceção de Pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, ao argumento de que a Exceção contém alegação de falsidade documental, necessitando, assim, de dilação probatória impossível de ser realizada pela via eleita.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que, diferentemente do que constou da decisão combatida, a exceção veicula matéria de ordem pública consistente na “inexistência de comprovação mínima quanto à higidez do título executivo extrajudicial”. Acrescenta que inexiste prova da necessidade ou legitimidade na emissão de duas notas promissórias referentes à mesma negociação, especialmente por se tratar de um único produto e vencimentos com intervalo exíguo. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da segunda nota promissória. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade de Exceção de Pré-executividade interposta pelo devedor, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A admissibilidade da Exceção de Pré-executividade está condicionada à presença concomitante de dois pressupostos essenciais, de natureza material (matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo) e formal (exigência de prova pré-constituída e dispensa de dilação probatória, o que preserva a celeridade e a economia processual inerentes ao rito executivo). A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o manejo adequado do instrumento.
5. Muito embora a continuidade da execução, com início dos atos constritivos, possa afetar negativamente a esfera jurídica do agravante, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito legal necessário à suspensão dos efeitos da decisão combatida.
6. No mérito, destaque-se que as matérias de ordem pública são aquelas que versam sobre competência, coisa julgada, prescrição, decadência etc. A inexigibilidade de título executivo pela ausência de demonstração da necessidade de emissão de duas notas promissórias, em razão de negócio particular celebrado entre as partes, não se encontra dentre o rol de matérias de ordem pública, devendo ser objeto, como destacado na decisão combatida, de Embargos à Execução, não opostos pelo agravante no momento oportuno. Ademais, a alegada falsidade da nota promissória e da assinatura nela constante demanda produção de provas, notadamente perícial. Precedentes TJDFT: acórdãos n. 1944645 e 1836189.
7. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1944645, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024;
TJDFT, Acórdão 1836189, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 20.3.2024.